Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS DE DEFESA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA PARA QUESTIONAR A CERTEZA DA OBRIGAÇÃO E A ORIGEM DA DÍVIDA QUE CULMINOU NA EMISSÃO DOS CHEQUES QUE EMBASAM O FEITO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS CONSTRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC OBSERVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS INTERESSES DO CREDOR E À EFETIVIDADE DO PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao disposto no art. 917 do CPC, a incerteza da obrigação, a presunção relativa de exigibilidade dos cheques e a ocorrência de endosso posterior à sustação dos títulos (esvaziando de boa-fé o portador das cártulas) são matérias que devem ser objeto de embargos à execução, não cabíveis em mera impugnação à penhora.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso, a agravante/demandada não logrou demonstrar que a verba penhorada detém natureza alimentar ou que impossibilitará a continuidade das atividades empresariais.

3. Ainda que a execução deva sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser considerado na penhora de bens, deve-se garantir a efetividade do processo de execução, com a satisfação do direito de credor.

4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.